Tribunal: TJDFT
Processo: 0742840-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742840-75.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava contra o capítulo da decisão (Proc. 0710546-57.2017.8.07.0018 – id 207706217; 212338046 EMD providos parcialmente) da 7a Vara da Fazenda Pública que, em liquidação provisória por arbitramento, homologou o laudo complementar apresentado, porque não impugnado pelas partes, e reconheceu como valor a ser restituído à credora, a título de ICMS sobre as mercadorias destinadas à bonificação, referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, a quantia de R$1.212.818,59, corrigidos até junho 2024. Alega, em suma, que impugnou a inicial, ao argumento de que já houve o cumprimento do julgado na esfera administrativa, com a compensação dos valores devidos, porém a credora defendeu a existência de débito remanescente e requereu a realização de perícia contábil para apuração do valor, que foi deferida pelo Juízo a quo. Acrescenta que apresentou manifestação ao laudo complementar, com apoio em resposta do setor técnico da Secretaria de Economia do DF, que afirmou a adequação dos cálculos periciais e o desinteresse na realização de questionamentos adicionais, o que foi erroneamente interpretado pelo Juízo como concordância com o valor apresentado pelo perito. Sustenta, em razão do equívoco, a liquidação foi encerrada sem que fosse apreciada sua impugnação, ou analisada a insubsistência ou não do laudo pericial. Requer a antecipação de tutela recursal para suspender o curso do processo principal, até o julgamento do AGI. 2. Não constato risco de dano que não possa aguardar o julgamento do AGI, tendo em vista que o Juízo a quo condicionou a apresentação do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão agravada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator